Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711739-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em face de LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, pela qual declarou prejudicada a alienação judicial do imóvel penhorado nos autos, situado no Lote 01, EQSW 103/104, do SHCSW, Sudoeste/DF, por ter sido o bem adjudicado pela União nos autos do Processo no 0016889-78.2002.4.01.3400, que tramita na 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão recorrida conclui que eventual reforma da decisão que decretou a adjudicação do imóvel em favor da União Federal depende de decisão a ser proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1023687- 81.2024.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e que os demais pedidos deduzidos pela agravante devem ser direcionados ao Juízo onde decretada a adjudicação. O agravo de instrumento defende a ineficácia perante a TERRACAP da adjudicação do imóvel para União Federal, com amparo no art. 797 do CPC, aduzindo que procedeu à primeira penhora à margem do registro imobiliário, detendo preferência na expropriação. Alega, ainda, que a ultimação da adjudicação do imóvel pela União Federal depende da prévia quitação dos valores devidos à TERRACAP, argumentando que o bem encontra-se onerado pela dívida em execução nos autos de origem, que versa sobre débito do próprio imóvel, oriundo de inadimplemento de contrato de compra e venda. Discorre sobre o objeto da lide aduzindo que a execução “visa a cobrança de subsídio originado da inadimplência do preço de compra e venda de imóvel público vendido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, pela LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A por meio de licitação pública.” Tece considerações sobre a participação do Distrito Federal e da União Federal na TERRCAP, sobre a ilegalidade no inadimplemento contratual pela agravada, que afirma construir ilícito criminal, argumentando que “a executada não pagou sequer o preço de aquisição do imóvel e utilizou todo o bem — ainda pertencente, em última análise, ao patrimônio público — para saldar dívida de crime contra a administração pública, junto à União Federal. Esse comportamento representa um verdadeiro desrespeito à moralidade administrativa, um abuso jurídico inaceitável e um risco direto ao erário.” Por fim, destaca que as ilegalidades apontadas na adjudicação do bem imóvel pela União Federal ainda pendem de deliberação no Agravo de Instrumento no 1023687- 81.2024.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, inexistindo decisão definitiva que permita opor a adjudicação com óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos da execução originária. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, garantindo a continuidade dos procedimentos necessários a alienação judicial do imóvel, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, de acordo com as seguintes especificações: “2. Ao final requer a reforma da decisão agravada, determinando-se que o Juízo de origem prossiga com a execução da Terracap e desconsidere a alegada adjudicação promovida pela União Federal, enquanto não houver quitação da dívida do imóvel perante a Terracap; 3. O reconhecimento da prioridade da penhora da Terracap sobre o imóvel, garantindo que qualquer alienação ou adjudicação somente seja reconhecida apenas mediante o pagamento do valor executado pela Terracap na origem;” Preparo regular no ID 70214715. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, pois as matérias tratadas pela agravante, visam, em verdade, impugnar a decretação da adjudicação do imóvel penhorado à União, o que é matéria reservada à competência da Justiça Federal. Com efeito, a adjudicação do imóvel situado no Lote 01, EQSW 103/104, do SHCSW, Sudoeste/DF, foi concedida à União Federal nos autos do Processo no 0016889-78.2002.4.01.3400, que tramita na 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assim, como está corretamente mensurado pela decisão agravada, eventual impugnação à adjudicação, dever ser apresentada perante o Juízo Federal que decretou a medida, a quem compete apreciar eventuais impugnações antes da expedição do respectivo auto de adjudicação, nos termos do art. 877, caput, do CPC: Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Mesmo o alegado direito de preferência sobre o produto da expropriação patrimonial, sustentado pela TERRACAP com amparo no art. 797 do CPC, deve ser objeto de postulação perante o Juízo Federal que decretou a medida impugnada, na forma do art. 908 e 909 do CPC. Os referidos dispositivos legais são expressos ao dispor que as alegações de direito de preferência devem ser apreciadas pelo juízo onde ultimada a medida expropriatória em favor de determinado credor, para fins de satisfação doe outros créditos preferenciais, confira-se: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Para além dessas expressas disposições normativas, é necessário ressaltar que o Juiz de origem não tem competência para reformar ou tornar ineficaz decisão proferida pela Justiça Federal em processo de execução onde alcançada a penhora e adjudicação do mesmo bem imóvel, em benefício da União, o que resultaria em afronta à competência funcional absoluta, instituída no art. 109, I, da Constituição Federal, in verbis: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Tampouco cabe a este Tribunal de Justiça, por via transversa, em agravo de instrumento interposto na execução movida pela TERRACAP, reformar ou tornar ineficaz decisão proferida por Juiz Federal em execução movida pela União, o que se insere na esfera de competência funcional dos Tribunais Regionais Federais, nos moldes do art. 108, II, da Constituição Federal Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Assim, não comporta conhecimento argumentações sustentadas no recurso, que estão volvidas a impugnar a decisão proferida pela Justiça Federal. Coadunando com esses argumentos, confira-se, mutatis mutandis, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, PROFERIDA EM INCIDENTE PRÓPRIO EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, QUE AUTORIZOU A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM PRESÍDIO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 Não se conhece do recurso de agravo em execução, na medida em que, pelo teor da petição de interposição, das razões recursais e dos andamentos processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o recurso impugna decisão da Justiça Federal, proferida em incidente próprio em tramitação na Justiça especializada, que autorizou a manutenção do reeducando em presídio federal. 2 Recurso não conhecido. (Acórdão 1375858, 0721880-06.2021.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/09/2021, publicado no DJe: 14/10/2021.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDAD DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL QUE DEFERIDA A TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DOS AGRAVADOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 – Inexiste o vício de omissão quando o pedido subsidiário ventilado pela parte foi devidamente apreciado, sendo o seu indeferimento corolário lógico das razões deduzidas no decisum. 2 – Eventual revogação ou reforma da decisão proferida pela Justiça Federal, que obstou a reintegração de posse, bem como inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo, poderá o embargante reiterar o pleito de reintegração de posse, que será devidamente apreciado pelo Juízo competente. 3 – Embargos Declaratórios rejeitados. (Acórdão 1165874, 0709381-92.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019.) Ademais, a própria agravante notícia que interpôs recurso perante a instância recursal pertinente, consubstanciado no Agravo de Instrumento no 1023687- 81.2024.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Nesse contexto, e não havendo notícias de suspensão da adjudicação no recurso interposto pela agravante no Tribunal Regional Federal da 1a Região, permanece hígida e eficaz a adjudicação concedida à União Federal, o que obsta o prosseguimento dos atos destinados à alienação judicial do mesmo imóvel no processo de origem, por se tratar de medida expropriatória eminentemente inócua para a satisfação do crédito perseguido pela TERRACAP. Destaco, por fim, que também não se constata periculum in mora apto a justificar a concessão do efeito suspensivo, quanto menos perecimento de direito, já que não haverá óbice à retomada da alienação judicial, caso a agravante obtenha a desconstituição ou a invalidação da adjudicação conferida à União Federal, perante a esfera judicial competente para tal deliberação. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando o evidente interesse processual na União no julgamento do recurso, dê-se vista a Procuradoria Federal para possibilitar eventual intervenção no processo. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator